Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. TEMA 1.000 STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FACULDADE DO CREDOR. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. PERDA DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO. ART. 499, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o cumprimento de sentença.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo feito no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) se é cabível em ação de exibição de documentos a aplicação da multa cominatória; (iii) se é possível a conversa da obrigação de fazer em perdas e danos; (iv) se é desproporcional o valor fixado a título de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
5. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital, prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5.1. Inconteste a intimação eletrônica da parte ora agravante quanto à decisão sobre a obrigação de fazer.
6. “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.” Tema no 1.000 STJ.
6.1. No caso dos autos, é cabível a cominação de astreintes para compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial.
7. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos possui respaldo legal quando requerida pelo credor ou quando inviável a prestação específica.
7.1. Na hipótese, a reiterada e injustificada resistência do devedor em cumprir a determinação judicial permite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
8. A fase executiva não tem como base os montantes originalmente debatidos na ação principal, mas sim uma indenização fixada em razão do descumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.419/2006. CPC. Arts. 400 e 499.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ. Tema 1001 do STJ. Acórdão 1860306, de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 1829410, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1730351, de Relatoria da Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1676649, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.